Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM ESTACIONAMENTO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150,00, em razão de acidente automobilístico ocorrido em estacionamento.
2. O recorrente sustenta que a sentença não considerou corretamente a dinâmica da colisão, destacando que a sua manobra de saída da vaga ocorreu antes da recorrida e que esta não adotou a cautela necessária ao sair de ré, contrariando o art. 34 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em estacionamento, analisando a culpa de cada condutor na colisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As imagens constantes nos autos demonstram que ambos os condutores deram causa ao acidente. O recorrente trafegava de marcha à ré dentro do estacionamento, infringindo o art. 194 do CTB, ao passo que a recorrida executava manobra de saída da vaga sem a devida cautela, também em marcha à ré, em desacordo com o art. 34 do mesmo diploma legal.
5. Não há elementos suficientes para determinar a gradação da culpa de cada condutor, sendo aplicável o entendimento jurisprudencial de rateio do prejuízo em caso de culpa concorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar cada parte ao pagamento de 50% do prejuízo causado à outra. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 194. Jurisprudência relevante citada: n/a.